Tribunal: CARF
Processo: 13002.000533/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000533/2010-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.324 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARLOS EDUARDO BARTEL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Constatada a ocorrência de omissão na decisão embargada, deve ser dado
provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear tal incorreção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela União, representada pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do Acórdão 2401-006.237 (fls. 40/48), assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO DE IRRF. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de compensação de IRRF quando a retenção não tiver
sido comprovadamente realizada no ano-calendário.
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTO BRUTO.
O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento
bruto tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido e os
descontos efetuados em favor da União - imposto de renda retido na fonte e da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000533/2010-01
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000533/2010-01

contribuição à previdência oficial - subtraído das despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento.

Alega a embargante que a decisão foi omissa quanto às razões que levaram o
Colegiado a conhecer da matéria “dedução das despesas com advogados”, dando provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir dos rendimentos tributáveis tais valores, diante da ausência de
insurgência quanto a questão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
No caso, o contribuinte alega que apresentou à fiscalização os documentos
relacionados à ação trabalhista. Tais documentos não foram juntados aos autos. Contudo, em
pesquisa realizada no e-processo encontrou-se o processo em nome do contribuinte, no
10010.003973/0913-25, que foi arquivado. Dele consta os documentos apresentados pelo
contribuinte relacionados à referida ação trabalhista, inclusive os pagamentos feitos ao
advogado.
Conforme consta no acórdão embargado, o provimento foi dado por considerar
que a fiscalização, por ocasião do lançamento, de posse dos documentos relacionados à ação
trabalhista, poderia ter considerado a dedução dos honorários, contudo, não o fez. Admitiu-se
que o contribuinte, ao alegar que entregou toda a documentação para a fiscalização, estava
contestando o lançamento como um todo, inclusive a questão da exclusão dos valores pagos ao
advogado.
A questão da preclusão foi discutida na sessão que julgou o acórdão embargado,
tanto é que foi tratada na declaração de voto. Contudo, a tese vencedora foi no sentido de que
não houve preclusão, pois o contribuinte alegou, conforme informado acima, que entregou toda a
documentação da ação judicial para a fiscalização, contestando, assim, o lançamento como um
todo, o que permitiria à fiscalização ao proceder ao lançamento excluir os valores pagos ao
advogado.
Sendo assim, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.324 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.000533/2010-01

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital